Tribunal: TJDFT
Processo: 0702227-84.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO PELO INADIMPLEMENTO DA FORNECEDORA. RETORNO DAS PARTES AO “STATUS QUO ANTE”. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESEMBOLSADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO IMATERIAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
- O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil estabelece que no recurso constarão as razões e o pedido do recorrente. A norma impõe à parte recorrente o ônus de expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença e a necessidade de sua reforma ou cassação. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como Princípio da Dialeticidade. Por conta disso, cabe ao litigante impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, para alcançar a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. In casu, foram demonstrados os motivos pelos quais o apelante entende que a sentença mereceria reparo. A ressalva se deve apenas ao ponto em que o apelante requereu a inaplicabilidade da multa contratual requerida pela autora, uma vez que não houve condenação ao pagamento dessa multa. Recurso conhecido em parte.
- Constatado o descumprimento das obrigações estabelecidas no contrato de prestação de serviços de “assessoramento, intermediação e gestão administrativa voltadas à realização da intervenção cirúrgica” impõe-se a restituição das partes à situação que se encontravam antes da realização do negócio jurídico (status quo ante). Mas a devolução integral dos valores desembolsados pela contratante depende da prova do efetivo desembolso, circunstância não demonstrada na hipótese.
- O mero descumprimento contratual é incapaz de vulnerar direitos ou atributos da personalidade, razão pela qual afasta-se a ocorrência de dano extrapatrimonial. É imprescindível a demonstração de fatos que extrapolem aqueles próprios do inadimplemento ou que fujam o desencadeamento lógico do incumprimento para se fazer jus ao dano moral.
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.